Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720143-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA GOMES VENÂNCIO, ELIANE GOMES DE OLIVEIRA SÁ, LUIZ GOMES PEREIRA, RAIMUNDO GOMES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Segundo enunciado de súmula n. 240 do STJ, a extinção do processo por abandono de causa exige pedido expresso do requerido nesse sentido. 3. Anota-se, por oportuno, que as normas do procedimento comum, a exemplo do art. 485, III, do CPC, são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, consoante preconiza os parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC. 4. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, necessário que a parte executada requeira a extinção do processo por abandono de causa, ainda que o requisito objetivo, consistente na ausência de promoção de atos e diligências por mais de 30 (trinta) dias que incumbirem ao exequente, estiver presente. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, caput e § 1o, do CPC, afirmando que o caso seria de não conhecimento da apelação, ainda que parcial, porquanto a tese recursal de aplicabilidade da Súmula 240/STJ não foi analisada na origem, tampouco ventilada nos autos; c) artigo 485, § 6o, do CPC, asseverando ser hipótese de extinção do feito ante o desinteresse da parte contrária no prosseguimento deste. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 1.694.360/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Tampouco cabe subir o apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 485, § 6o, e 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, a despeito de o acórdão embargado não ter se debruçado especificamente em relação à preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, evidencia-se do julgado a superação dessa tese, seja porque conhecida a apelação, ao entender presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, seja porque no próprio julgado foi invocado o enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a conclusão externada pela 2a Turma Cível. Nota-se, a embargante requereu que “NÃO SEJA CONHECIDO O RECURSO DE APELAÇÃO no que se refere à tese recursal de aplicabilidade da Súmula 240/STJ, em flagrante supressão de instância”. Porém, contraditoriamente, toda a sua argumentação jurídica de mérito está calcada na não aplicação do enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, não haveria como julgar a demanda sem analisar a aplicação do mencionado verbete. Ainda, o verbete foi expressamente utilizado no acórdão embargado como razões de decidir, in verbis: De início, cumpre ressaltar que o inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, antes de prolatar a sentença extintiva, deve o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 1o do dispositivo citado. Na hipótese, consoante já registrado, houve a intimação da parte exequente de duas maneiras: i) por seu procurador, mediante DJe e ii) pessoalmente, por expedição de carta e oficial de justiça. A intimação dos procuradores foi disponibilizada no DJe em 26/10/2022, conforme certidão de ID 46582561. Conforme consta na aba “expedientes” dos autos principais, o sistema registrou ciência em 27/10/2022. Já a intimação pessoal não ocorreu efetivamente, pois os exequentes não mais residiam no local. Quanto ao ponto, os mandados foram expedidos para o endereço constante na petição que deu início ao cumprimento de sentença, qual seja: Quadra 35, Conjunto C, Lote 21, Vila São José (Brazlândia), Brasília/DF, CEP 72735-000 (IDs 46582562 a 46582566, 46582567 a 46582571 e 46582573 a 46582579).Verifica-se que o endereço não foi alterado/atualizado no decorrer do processo, de modo que a intimação, ficta, é válida, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório, de maneira que a alegação de que os mandados foram expedidos para endereço incompleto não merece guarida, justamente por terem sido enviados para a localidade informada pelas partes. Contudo, depreende-se da análise dos autos processuais que a extinção por abandono de causa ocorreu por atuação de ofício do Juízo de origem, isto é, sem requerimento da parte ré. Nesse sentido, como a relação processual já havia sido angularizada ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 46582407), a provocação do apelado como pressuposto para a extinção do processo era indispensável, a teor do enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, ao prever que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Desse modo, ainda que não invocado pelo apelante/embargado, seria passível de utilização pelo colegiado, em razão do princípio iura novit cúria [...] Isso porque a parte autora, ao requerer a reforma da sentença, por ocasião do recurso de apelação, devolveu para o Tribunal o exame da matéria impugnada, qual seja: extinção do feito por alegado abandono de causa. Desse modo, no caso em análise, o efeito devolutivo abarca a matéria da extinção do feito e, em profundidade, a devolução é automática e engloba todas as alegações, fundamentos e questão relativas a extinção impugnada, nos termos do art. 1013, §§ 1o e 2o, do CPC. Inclusive, extinto o feito sem sua intimação pessoal, sequer foi oportunizado ao apelante a invocação da aplicação da referida súmula. Logo, não há omissão a ser suprida, pois da leitura das razões recursais é clara a rejeição da preliminar arguida. Ultrapassado esse ponto, alega a embargante que o acórdão também foi omisso por não ter apreciado, no mérito, a argumentação trazida quanto à inaplicabilidade do § 6o do art. 485 do CPC e do enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Pontua também que não houve análise quanto à aplicação ao caso do julgado colacionado nas contrarrazões de apelação. Contudo, verifica-se que não houve desconsideração das disposições legais que regem o tema, como visto linhas volvidas e trecho transcrito. A análise do caso observou ainda o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão. Ademais, embargado aplicou devidamente entendimento deste órgão julgador, ao registrar que se aplica à fase de cumprimento de sentença a necessidade de haver requerimento para extinção do feito por abandono de causa” (ID. 49507172). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que concerne ao apontado vilipêndio ao artigo 485, § 6o, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de ser “inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240” (AgInt na ExeMS n. 9.682/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016